Tribunal: CARF
Processo: 10983.721593/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a omissão e a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual deveria haver-se pronunciado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 2.461

1
2.460
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10983.721593/2016­54
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1402­004.392 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BERNARDETE ORSI & CIA LTDA – ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a
omissão e a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração
devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o
relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se
deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou
obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e os
seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de
ponto sobre o qual deveria haver­se pronunciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos interpostos para, sem efeitos infringentes, sanar as obscuridades apontadas.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721593/2016-54
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente
Convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader
Quintella.
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.721593/2016­54
Acórdão n.o 1402­004.392
S1­C4T2
Fl. 2.462

3

Relatório
A D. Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração
visando sanar obscuridade no v. acórdão embargado, proferido por esta C. 2 Turma Ordinária
ao julgar o Recurso Voluntário da Embargada.
Os Embargos de Declaração apontam obscuridade entre o relatório do v.
acórdão embargado, a ementa e a conclusão/parte dispositiva do voto do Relator.
Segundo a D. Procuradoria, no relatório consta que o Auto de Infração
imputou multa de 75%, sendo que na ementa, no voto e na parte dispositiva do voto vencedor
consta que esta C. Turma decidiu dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a
multa de 150% para 75 %.
O r. despacho admitiu os Embargos de Declaração nos termos do artigo 65,
do Anexo II do RICARF.

É o relatório.

Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Embargos Declaratório são tempestivos e foi interposto por signatário
devidamente legitimado, motivos pelos quais deve ser conheço.
Ao analisar o relatório, a ementa e a conclusão/parte dispositiva do voto
condutor do v. acórdão embargado, resta configurada a obscuridade alegada pela D.
Procuradoria da Fazenda Nacional. Vejamos.
No relatório, consta o seguinte trecho indicando que o Auto de Infração
imputou multa de 75%. (fl. 3 do relatório do v. acórdão embargado).
O presente processo (10983.721.593/201654) versa sobre a
exclusão do Simples Nacional e sobre o lançamento do crédito
tributário recalculado pelo lucro arbitrado sobre as receitas
declaradas pelo Simples, conforme valores abaixo do crédito
tributário na data da lavratura dos Autos de Infração, já
incluídos juros de mora e multa de ofício de 75%:
[...]
Na ementa e na conclusão do voto condutor do Relator, consta a indicação de
que esta C. Turma decidiu por reduzir a multa qualificada de 150% para 75%. Vejamos.
Segue o trecho da ementa que nos interessa:
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
As condutas não se amoldam à figura prevista no art. 71, inciso
I, da Lei no 4.502/64, o que não ensejam a aplicação da multa
qualificada prevista no art. 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/1996.

Na conclusão do voto condutor, consta a indicação de que a Turma decidiu
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de 150% para 75%. (fl. 28
do v. acórdão embargado).
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10983.721593/2016­54
Acórdão n.o 1402­004.392
S1­C4T2
Fl. 2.463

5
Assim, não assiste razão a Recorrente ao que voto por manter
incólume o ADE n.116/2016 e o lançamento realizado por
arbitramento com redução multa de ofício ao percentual de 75%.
Ante exposto julgo por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário.
Sendo assim, de acordo com os trechos extraídos do v. acórdão embargado,
acima colacionados, resta devidamente demonstrada a obscuridade alegada pela d.
Procuradoria da Fazenda Nacional em seu Embargo de Declaração.
Desta forma acolho os Embargos de Declaração para sanar a obscuridade e
corrigir o trecho do relatório do v. acórdão embargado nos seguintes termos:
"O presente processo (10983.721.593/201654) versa sobre a
exclusão do Simples Nacional e sobre o lançamento do crédito
tributário recalculado pelo lucro arbitrado sobre as receitas
declaradas pelo Simples, conforme valores abaixo do crédito
tributário na data da lavratura dos Autos de Infração, já
incluídos juros de mora e multa de ofício de 150%:"
[...]

Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, acolho dos Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade constante no v. acórdão
embargado.
É como voto.
(assina digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves.

Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital